Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-09.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801550-09.2023.8.14.0104

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Breu Branco, de tratamento médico especializado em nefrologia, realização de exames, fornecimento de medicamentos e transporte ao paciente Nemias Vieira Lima, bem como impôs multa solidária de R$ 6.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a satisfação da tutela de urgência enseja a perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, sua extinção sem julgamento de mérito; (ii) estabelecer se há ilegitimidade do Estado do Pará diante da gestão plena em saúde do Município de Breu Branco; (iii) examinar a validade da multa imposta por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela de urgência não extingue o objeto da ação nem afasta o interesse processual, pois decisões liminares possuem natureza provisória e exigem posterior confirmação em sentença definitiva.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento do mérito para confirmar o direito material alegado.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera, pois a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena de saúde pelo ente municipal, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral.

A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada tem natureza coercitiva e está prevista no art. 537 do CPC, sendo legítima e proporcional diante da resistência injustificada do Estado apelante em cumprir a decisão judicial no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O cumprimento da tutela de urgência não extingue o interesse processual nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária a confirmação do direito pela sentença. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da existência de gestão plena municipal. A multa por descumprimento de tutela antecipada possui natureza coercitiva, sendo válida quando configurada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º e 196; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 537 e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInst nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, julgou totalmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Breu Branco a garantirem tratamento médico especializado em nefrologia, em razão de quadro clínico de doença renal crônica, em favor de Nemias Vieira Lima, à época com 61 (sessenta e um) anos de idade.

Além disso, pleiteou-se a realização de exames médicos, fornecimento de medicamentos e demais procedimentos pertinentes, bem como a responsabilidade do Município requerido quanto à logística de transporte do paciente até a unidade de saúde referenciada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para confirmar a medida liminar imposta no ID nº 98168835 para que o Estado do Pará disponibilize tratamento médico especializado, exames e demais procedimentos pertinentes, bem como o fornecimento de medicamentos em Hospital referenciado ao paciente NEMIAS VIEIRA LIMA e que o MUNICÍPIO DE BREU BRANCO providencie o transporte do paciente à unidade de saúde especializada quando necessário ao tratamento. Condeno os Requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de multa pelo não cumprimento da medida liminar no prazo estipulado.(...)”.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 26393532). Em suas razões, inicialmente sustenta a existência de fato superveniente consubstanciado no cumprimento da tutela de urgência de natureza satisfativa, o que, segundo o apelante, ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC. Acrescenta que não há interesse processual diante da satisfação da pretensão deduzida na exordial.

Prossegue aduzindo que a obrigação de prestação de tratamento médico é de titularidade do Município de Breu Branco, o qual detém gestão plena em saúde e, portanto, autonomia administrativa e financeira para custear os serviços de média e alta complexidade. Invoca o art. 18 da Lei nº 8.080/90 e a tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, para reforçar a tese de que o Estado apenas executa de forma supletiva ações de saúde.

Por fim, impugna a multa fixada na sentença, alegando sua indevida imposição em razão do cumprimento espontâneo da medida judicial. Sustenta a impossibilidade de execução da penalidade pecuniária diante da natureza precária da decisão liminar e da ausência de resistência ou descumprimento doloso por parte do Estado.

Pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de multa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 26393539).

Instalado a manifestar-se o Ministério Público, por meio do parecer do 13º Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, manifestou-se pelo não conhecimento do mérito do recurso, por já ter o Parquet atuado como parte na instância de origem, limitando-se a devolver os autos para julgamento (id. 27270327).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para compelir o Estado do Pará e o Município de Breu Branco a garantirem ao paciente Nemias Vieira Lima o fornecimento de tratamento médico especializado, exames, medicamentos e transporte à unidade de saúde, bem como condenou os entes públicos ao pagamento solidário de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida.

A tese recursal sustentada pelo Estado do Pará, no sentido de que o cumprimento da tutela de urgência satisfativa acarretaria a perda superveniente do objeto e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelo Estado do Pará, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Deste modo, a sentença proferida pelo juízo
a quo
agiu com acerto ao confirmar a liminar deferida e julgar procedente a pretensão autoral, prestigiando o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, cuja titularidade é universal e cuja implementação constitui dever inafastável do Estado em sentido amplo, nos termos do que já assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Reforça-se, ainda, que tal responsabilidade é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles figurar legitimamente no polo passivo de demandas relativas à prestação de serviços de saúde.

Não prospera, tampouco, a tese de ilegitimidade do Estado do Pará à luz da alegada gestão plena em saúde pelo Município de Breu Branco. A solidariedade entre os entes não apenas autoriza como legitima a responsabilização direta de qualquer um deles, não havendo que se falar em indevida atribuição de responsabilidade ao Estado apelante.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada. O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa . III. RAZÕES DE DECIDIR .
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade.
Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF). O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ . A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental. É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado . IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos.Tese de julgamento:
O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena ou básica do SUS
. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário em casos de urgência médica ou omissão tácita do Poder Público. A execução provisória da multa cominatória (astreintes) é admitida contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pública. A imposição de bloqueio de verbas para assegurar prestação de saúde urgente não afronta o regime constitucional de precatórios. É legítima a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Do mesmo modo, infundada é a alegação de inexistência de direito subjetivo à saúde em sua dimensão individual. A Constituição, ao proclamar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não o faz de maneira programática ou condicional, mas sim com eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme estabelece o art. 5º, §1º, da Carta Magna.

A tentativa do ente estatal de opor as limitações orçamentárias à efetivação de um direito fundamental essencial à dignidade da pessoa humana carece de respaldo jurídico e ético, especialmente quando se trata da proteção da vida de pessoa idosa, hipossuficiente e em situação de vulnerabilidade clínica comprovada nos autos. A multa imposta na sentença encontra fundamento direto na decisão liminar anteriormente proferida, que advertiu expressamente os entes demandados acerca da obrigação de cumprimento da medida judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária (id. 26393496).

Trata-se de astreintes fixadas como meio coercitivo legítimo para compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo medida adequada e proporcional diante do descumprimento da tutela antecipada

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025